Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706596-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. S. REPRESENTANTE: ELIENE MORAES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15089520, pags. 3/17), com pedidos de gratuidade da justiça; de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, M. A. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora, E. M. S., contra a decisão interlocutória proferida (ID 58052385, dos autos originários) pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, esta parte processual ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, autos n. 0701659-79.2020.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo o juízo a quo indeferido este pedido, deixando de determinar o remanejamento da matrícula da Autora, para a escola de ensino fundamental da rede pública de ensino, localizada próxima à sua residência. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, (i) deferindo o benefício da justiça gratuita à Agravante; (ii) dispensando-lhe do recolhimento de custas e do preparo recursal e (iii) indeferindo os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela do presente recurso (ID 15163509, pags. 43/52). Em sua resposta (ID 15702456, pags. 86/89), o Réu, arguir questão preliminar de não conhecimento do recurso, ante a sua prejudicialidade, em razão do advento de perda superveniente de objeto, nos seguintes termos: (...) Preliminarmente, impõe-se arguir a perda de objeto do presente processo, tendo em vista que as informações anexas comprovam que a Agravante já foi matriculada, a pedido, no Lar das Crianças Luiz Hernani. (...) O Ministério Público oficia pela necessidade de intimação da Agravante, a fim de que se manifeste sobre o atendimento de sua pretensão, nos termos da resolução empreendida administrativamente, conforme questão preliminar retro (ID 15748761, pags. 102/108). Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos, do CPC, determino a intimação da Autora, ora Agravante, e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente manifestação acerca da questão preliminar retro. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020 10:56:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador